Tribunal: TJES
Processo: 5011513-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011513-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissões constantes no Acórdão. 2. Inexistência de omissão, já que o ponto tido pela parte como omisso foi enfrentado pelo Órgão Julgador. 3. Não “é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no REsp n. 2.110.374/PB). 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011513-12.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CANCUN

EMBARGADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Condomínio Residencial Top Life Cancun opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão -
da lavra do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
- inserido no id 8320061, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÁRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATURAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DAS FATURAS DURANTE O CURSO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO EM RECURSO ANTERIOR. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO FINAL DA DEMANDA, NA HIPÓTESE DE EVENTUAL ÊXITO. DETERMINAÇÃO DE COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOSTO PELO PATAMAR MÍNIMO, ATÉ A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO. MANUTENÇÃO. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DEVE SER INFORMADO NO JUÍZO A QUO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não prospera o pleito para que seja autorizada a consignação apenas dos valores incontroversos, posto que na decisão proferida no prévio agravo de instrumento nº 5000696-54.2020.8.08.0000, também interposto pelo ora recorrente, este Órgão Fracionário já teve oportunidade de se pronunciar quanto a este ponto, estando o condomínio ciente da sua obrigação de efetuar o pagamento integral dos débitos discutidos, sob pena de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, nada impedindo que, ao final da demanda, eventualmente, caso se sagre vencedor, seja ressarcido dos valores porventura pagos a maior. 2. Inexiste ausência de juridicidade na manutenção da determinação de pagamento integral das faturas, posto que o magistrado a quo já autorizou que, até a instalação do hidrômetro, a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário seja realizada pelo patamar mínimo, o que vai ao encontro do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.782.672/RJ; AgInt no REsp n. 1.589.490/RJ), inexistindo nos autos permissão para que o faturamento seja pelo valor estimado, como pretende fazer crer o agravante, sendo certo que eventual descumprimento/atraso na instalação do referido medidor pela concessionária deverá ser reportado no feito de origem, para que o julgador adote, se for o caso, as medidas coercitivas necessárias. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Id 7974307).

Nas razões do recurso em julgamento (id 8543244) o ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém diversas omissões, haja vista a falta de enfrentamento, no julgado, sobre pontos que poderiam levar à conclusão diversa daquela externada por esta egrégia Quarta Câmara Cível.

Argumenta, nesta linha, inexistência de manifestação sobre as alegações acerca da demora do Juízo
a quo
em apreciar a liminar e da ilegalidade da cobrança por estimativa, “
fazendo jus, o Condomínio-embargante, ao depósito do valor incontroverso das faturas
” (página 04).

Com a mais respeitosa vênia do Embargante, não há omissão e, em verdade, da leitura de suas razões se vislumbra a nítida tentativa de alterar a convicção alcançada por este Órgão Julgador - e não, propriamente, sanar vício de omissão.

No caso, até mesmo na ementa do julgado consta o motivo e a fundamentação a respeito da impossibilidade de consignação das faturas incontroversas (a existência de julgado anterior), além da clara conclusão de que inexiste:

“(...) ausência de juridicidade na manutenção da determinação de pagamento integral das faturas, posto que o magistrado a quo já autorizou que, até a instalação do hidrômetro, a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário seja realizada pelo patamar mínimo, o que vai ao encontro do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.782.672/RJ; AgInt no REsp n. 1.589.490/RJ) (...).”

Em relação à demora do MM. Juiz
a quo
em apreciar a medida liminar,
concessa venia
, o Embargante não chega nem a apontar o porquê tal tema poderia conduzir à conclusão diversa daquela constante no Acórdão recorrido, ou seja, não demonstrou a necessidade de análise deste mencionado argumento.

Assim, porque, nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não “
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (AgInt no REsp n. 2.110.374/PB), impõe-se negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.